Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a culpa exclusiva dos vendedores pelo inadimplemento contratual, decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução parcial dos valores pagos, aplicação de indenização por lucros cessantes e concessão de danos morais, além da distribuição proporcional da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) analisar, em preliminar suscitada de ofício, vício de julgamento extra petita; ii) verificar a possibilidade de retenção, em favor dos cedentes/vendedores, de valores pagos pela cessionária/adquirente (iii) saber se deve ser aplicada a cláusula penal contratual; (iv) decidir se o pagamento a título de sinal ou arras deve ser devolvido em dobro ou na forma simples; (v) examinar a forma adequada de distribuição da sucumbência; e (vi) decidir acerca do cabimento do pedido de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A condenação ao pagamento de lucros cessantes, não requerida na petição inicial, configura julgamento extra petita, impondo-se a nulidade parcial da sentença, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, com prosseguimento do julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC.
4. Reconhecida a culpa exclusiva dos vendedores, impõe-se a devolução integral dos valores pagos pela compradora, conforme o art. 43-A, §1o, da Lei no 4.591/1964 e a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
5. Deve incidir a cláusula penal contratual, que, no caso, pode ser compreendida como compensatória, em razão do inadimplemento contratual por parte dos Réus, conforme restou reconhecido na própria sentença recorrida, o que encontra fundamento tanto no art. 475 do Código Civil, como no já citado art. 43-A, §1o, da Lei no 4.591/1964, devendo-se ressaltar que o valor da multa é certo e determinado, dispensando liquidação.
6. No caso, o valor pago a título de sinal possui natureza de arras confirmatórias, integrando o preço do imóvel, não sendo o caso de incidência do art. 418 do Código Civil para reclamar-se a devolução em dobro, porquanto não se tratou de arrependimento do vendedor, mas, em razão de inadimplemento contratual deste, resolução da avença por iniciativa da adquirente.
6.1. Essa a razão por que a hipótese prevista na Súmula 543/STJ, que retrata o caso dos autos, não cogita da possibilidade de devolução do sinal ou arras em dobro, mas da simples devolução da integralidade dos valores pagos pelo adquirente, além do pagamento da multa contratual.
6.2. Ademais, a dobra das arras também funciona como antecipação de perdas e danos, não se admitindo sua cumulação com cláusula penal, que, na espécie, está prevista no contrato e já foi reconhecida em favor da Apelante.
7. A autora sucumbiu apenas em parte mínima do pedido, razão pela qual os réus devem arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.
8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a inscrição da Apelante em cadastros de inadimplentes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Sentença parcialmente cassada quanto à condenação por lucros cessantes. Provimento parcial do recurso, para determinar a devolução integral dos valores pagos; aplicação da cláusula penal contratual; redistribuição da sucumbência e concessão da tutela de urgência.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 409, 417, 418, 475; CPC, arts. 85, §2o e §11, 86, parágrafo único, 141, 300, 492 e 1.013, §3o, II; Lei no 4.591/1964, arts. 43-A, §1o e 67-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; Acórdão no 2040232, de relatoria do Des. João Egmont, da 2a Turma Cível; Acórdão no 2016245, de relatoria da Des. Carmen Bitencourt, da 8a Turma Cível; Acórdão no 1974649, de relatoria da Des. Ana Maria Ferreira da Silva, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2031878, de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1967397, de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, da 6a Turma Cível; Acórdão no 1961246, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1861202, de relatoria da Des. Diva Lucy de Faria Pereira, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1255374, de relatoria da Des. Nídia Corrêa Lima, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1230787, de relatoria do Des. João Egmont, da 2a Turma Cível; Acórdão no 1382217, de relatoria da Des. Simone Lucindo, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1277745, de relatoria do Des. Humberto Ulhôa, da 2a Turma Cível; Acórdão no 970494, de relatoria do Des. Sérgio Rocha, da 4a Turma Cível.